Tribunal: TJDFT
Processo: 0732956-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IPVA. SINISTRO COM PERDA TOTAL. COBRANÇA DE INDEVIDA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO PELA CONTRIBUINTE. BAIXA DOS DÉBITOS E DAS INSCRIÇÕES INDEVIDAS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, extinta sem julgamento de mérito por perda superveniente do interesse de agir e julgada improcedentes no restante dos pedidos. Isto em razão de cobrança de IPVA após sinistro com perda total do veículo.
2 - O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, § 5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012. Inexistindo domínio sobre o bem, diante de flagrante perda total, não há como incidir os tributos que tem como fato gerador a propriedade. Por conseguinte, uma vez indevida a cobrança de IPVA o nome da parte deve ser retirado da dívida ativa.
3 - No presente caso, em sede contestação, a parte ré demonstrou que em atendimento ao requerimento formulado pela autora em julho de 2020 perante a PGDF determinou a baixa do veículo, cancelamento dos débitos e baixa da negativação de seu nome, o que acarretou na perda superveniente do interesse de agir em relação a esses pedidos.
4 - Quanto aos danos morais, mostra-se correta a sentença que ao julgar improcedente o pleito da autora. Isso porque restou demonstrado que a inscrição se deu em razão de sua inércia em comunicar o sinistro perante o Detran- DF para que realizassem a devida baixa do veículo. Este fato que fez com que as cobranças de IPVA fossem equivocadamente geradas por anos e o nome da autora inscrito pela ausência de pagamento, pois não se trata de procedimento automático.
5 - Recurso da autora conhecido e não provido.